Tribunal: TJES
Processo: 0000763-43.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-43.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCI ANTONIO CAMPOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000763-43.2019.8.08.0064

EMBARGANTE: ELCI ANTONIO CAMPOS

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Elci Antonio Campos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de cancelamento de débito decorrente de irregularidades em medidor de energia elétrica apuradas por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O embargante alega omissão quanto à violação dos artigos 129 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, obscuridade, erro material, divergência jurisprudencial e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a modificação ou integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a alegada violação dos artigos 129 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, destacando a regularidade do procedimento administrativo e a confirmação das irregularidades por laudo pericial judicial.

4. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

5. A divergência jurisprudencial não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devendo ser arguida por meio do recurso próprio.

6. Não foi apontado trecho específico que demonstre obscuridade ou erro material, sendo a decisão suficientemente clara e inteligível.

7. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses levantadas, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

8. O pedido de prequestionamento não afasta a necessidade da presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. A divergência jurisprudencial não configura vício sanável por embargos de declaração.

3. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, III, e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
ELCI ANTONIO CAMPOS
em face do Acórdão de ID 11410957, proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve incólume a sentença de improcedência da ação de cancelamento de débito.

Em suas razões (ID 11577289), o embargante alega que o acórdão seria omisso, obscuro e com erro material.

Sustenta que o acórdão não teria se manifestado sobre a
"violação aos artigos 129 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010"
, especialmente no que tange à perícia da concessionária.

A parte embargante também aponta a existência de divergência jurisprudencial, ao confrontar o acórdão embargado com outros julgados deste Tribunal que, em casos análogos, teriam invalidado débitos de consumo por unilateralidade de apuração.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

A embargada, em sede de contrarrazões (ID 13928007), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Denota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elci Antonio Campos contra sentença que julgou improcedente ação de cancelamento de débito movida em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, a qual reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que constatou irregularidade no medidor de energia elétrica, culminando em cobrança retroativa no valor de R$ 81.149,27 (oitenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos). A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica observou os requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) determinar se o débito apurado, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), foi legalmente constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento administrativo adotado pela concessionária observa as exigências previstas nos artigos 129 e 167 da Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a realização de perícia técnica, a notificação do consumidor, e a oferta de oportunidade para impugnação administrativa.

4. O TOI foi elaborado com respaldo em elementos técnicos, como a ausência de lacres no medidor e a constatação de irregularidades no equipamento, devidamente registradas por fotografias e relatório técnico, além de ter sido assinado pela representante da unidade consumidora.

5. Laudo pericial produzido judicialmente confirma as irregularidades apuradas no medidor, as quais comprometeram o registro correto do consumo de energia elétrica, evidenciando consumo inferior ao efetivo e validando o cálculo do débito pela concessionária.

6. A cobrança retroativa fundamenta-se na recuperação de receita por consumo não faturado, nos termos do artigo 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo vedado o enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

7. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente garantido ao apelante, tanto na esfera administrativa quanto no curso da instrução processual.

8. Precedentes jurisprudenciais do TJES e de outros Tribunais confirmam a validade do TOI e a legalidade da cobrança de diferenças de consumo em situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O procedimento administrativo para apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, desde que observados os requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, é válido e legítimo.

2. A cobrança retroativa decorrente de irregularidades no medidor de energia elétrica, apurada com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e devidamente comprovada por perícia técnica, é lícita e configura recuperação de receita nos termos do artigo 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3. A garantia do contraditório e da ampla defesa, tanto na esfera administrativa quanto judicial, afasta a alegação de unilateralidade na apuração da dívida”.

Alegou o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à violação dos artigos 129 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, aduzindo, em síntese, que a perícia técnica não foi realizada sobre o medidor retirado, mas com base no consumo apurado.

Contudo, a análise detalhada do voto condutor do acórdão demonstra que a matéria foi expressamente apreciada e rechaçada.

O voto esclareceu que não foi vislumbrado nenhum vício no procedimento adotado pela empresa. Fundamentou, ainda, que o procedimento administrativo para a constatação da irregularidade foi devidamente respeitado.

A decisão embargada destacou que, além da apuração administrativa, foi realizada perícia judicial no decorrer da instrução processual.

O laudo pericial confirmou as irregularidades no medidor, concluindo que as anomalias afetaram a medição e que o cálculo do débito estava de acordo com a Resolução nº 414 da ANEEL.

Adicionalmente, o perito ratificou que a análise pericial se deu sobre todas as informações dos autos, e não unicamente sobre os documentos da concessionária, rechaçando a tese de unilateralidade.

Portanto, o acórdão enfrentou diretamente a questão, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, a divergência de entendimento com outros acórdãos não configura qualquer vício para os fins do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se, em verdade, de inconformismo com o resultado, que deve ser veiculado por meio de recurso adequado.

Outrossim, no que concerne às alegações genéricas de obscuridade e erro material, não foram apontados trechos específicos que pudessem ser qualificados como ininteligíveis ou equivocados, de modo que a simples leitura do acórdão permite a compreensão do que foi decidido e por quais fundamentos, sendo que a ausência de indicação precisa impede o acolhimento do pleito.

Assim, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.